Tribunal: TJSP
Processo: 1008841-97.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – NULIDADE – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – decisão devidamente fundamentada – inocorrência de violação do artigo 93, IX da CF – objeção preliminar rejeitada.

OBJEÇÃO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – documentação carreada aos autos e prova pericial suficientes para o desate da lide – objeção preliminar

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – NULIDADE – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – decisão devidamente fundamentada – inocorrência de violação do artigo 93, IX da CF – objeção preliminar rejeitada.

OBJEÇÃO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – documentação carreada aos autos e prova pericial suficientes para o desate da lide – objeção preliminar rejeitada.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZÇAÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – alegação de que houve celebração abusiva de empréstimos consignados entre as partes com amortização indevida junto ao benefício previdenciário da apelante – abusividade que não se verificou – contratações regulares – dano moral inexistente – sentença mantida nos termos do art. 252 do RITJSP.

Resultado: recurso desprovido.